Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ANCELMO COSTA REIS - CPF: 661.819.503-97 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liminar, determinou a busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento ajuizado pela mesma autora em duas ações com idêntico objeto, causa de pedir e partes, uma das quais estava pendente de homologação do pedido de desistência da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de litispendência entre duas ações idênticas, considerando que, à época da propositura da segunda demanda, o pedido de desistência formulado na primeira ação ainda não havia sido homologado por sentença.

III. Razões de decidir

3. Distribuída ação idêntica à demanda em curso, antes de homologado o pedido de desistência formulado na anteriormente distribuída, resta configurada a litispendência, vício de natureza insanável, nos termos do Art. 485, § 3º, do CPC.

4. A desistência só produz efeitos após a devida homologacão judicial, nos termos do Art. 200, parágrafo único, do CPC, sendo vedado o ajuizamento simultâneo de nova demanda idêntica antes de sua validação processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Ajuizada ação idêntica antes de homologado o pedido de desistência daquela outra anteriormente distribuída, resta configurada a litispendência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, §§ 1º-3º; 485, V; 200, parágrafo único; 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 23132/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/08/2018; STJ, AgInt no MS 23170/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02/03/2018; TJMG, AC 10000205710163001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 27/01/2021; TRF-1, AC 1000978-11.2017.4.01.3100, Rel. Des. Daniele Maranhão Costa, j. 15/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANCELMO COSTA REIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1030084-02.2024.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, concedeu parcialmente a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (cf. Id. nº 180058509 – dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, ao deferir a busca e apreensão de bem de sua posse, incorre em flagrante ilegalidade.

Afirma existir litispendência entre a presente ação e outra de igual objeto, partes e causa de pedir, já em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop – MT, requerendo a extinção do processo com base no artigo 485, V, do CPC.

Alega, ainda, que a privação do veículo lhe ocasiona prejuízos de difícil reparação, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo, invocando a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
para sustar a decisão agravada, reiterando a necessidade de devolver-lhe o bem até a solução final do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para revogar a liminar de busca e apreensão, restituindo o bem apreendido, com a extinção do processo por litispendência; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 269198794).

O pedido concessão de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. n° 269613793).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 271549369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a pretensão recursal limita-se ao reconhecimento de litispendência entre o processo de origem, sob o n° 1030084-02.2024.8.11.0015, e o processo de nº 1024155-85.2024.8.11.0015, com a consequente extinção da ação busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, a revogação do mandado e a devolução do bem.

Acerca da questão, estabelecem os
§§ 1º
,
2º
e
3º
do art.
337
, do
CPC
, que:

"Art. 337 - ...

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º- Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º- Há litispendência quando se repete ação que está em curso".

Sobre o instituto, Humberto Theodoro Júnior preleciona:

Para haver identidade de causas, para efeito de litispendência e coisa julgada, é preciso que a causa petendi seja exatamente a mesma, em toda a sua extensão (causa próxima e causa remota). (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - p. 286, editora Forense - 60ª edição - 2019).

Dessa forma, constata-se que a litispendência configura vício processual insanável, insuscetível de preclusão, cujo reconhecimento, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso, a ação de busca e apreensão de n° 1024155-85.2024.8.11.0015, foi ajuizada em
10.10.2024
, perante a 4ª Vara Cível de Sinop/MT, tendo como objeto a cobrança de valores decorrentes do Contrato de Financiamento n° 20037707358, bem como a apreensão judicial do veículo Honda Biz, de placas RRV0A61.

Passado algum tempo, após o deferimento da liminar, a autora/agravada peticionou requerendo a extinção do feito (cf. Id. n° 173284111 – autos de n° 1024155-85.2024.8.11.0015), sendo tal peça juntada aos autos em 23.10.2024, conforme consulta realizada ao site PJE-MT.

Depreende-se que a petição somente foi apreciada em
28.02.2025
, ocasião em que o feito foi extinto.

Paralelamente a esse fato, extrai-se que a agravada ajuizou nova demanda objeto do presente recurso, sendo ela distribuída em
30.12.2024
, perante a 2ª Vara Cível de Sinop/MT, visando discutir o mesmo contrato de financiamento e a apreensão do mesmo veículo.

Ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, impõe-se o reconhecimento da litispendência, diante da identidade entre as demandas, que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que atrai a incidência da regra do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do presente feito sem resolução do mérito.

Embora a agravada reconheça, em sede de contrarrazões (cf. Id. nº 271549369), a duplicidade de ações, alegando que o pedido de desistência foi protocolizado antes da propositura da segunda demanda, tal circunstância não elide a configuração da litispendência, uma vez que a extinção do primeiro processo apenas se operou em momento posterior à distribuição da nova ação, configurando, assim, nulidade insanável.

Importante destacar que, nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC,
“a desistência da ação só produzirá efeitos depois de homologada por sentença”.
Assim, a propositura de nova ação antes da homologação da desistência da anterior configura evidente litispendência, vício de natureza insanável, que independe de provocação da parte, podendo ser reconhecido de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos moldes do art. 485, § 3º, do CPC.

Nelson Nery Junior discorrendo sobre o tema afirma:

"Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (
CPC
219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (
CPC
267 V)."
(
Código de Processo Civil
Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). (destaquei)

A propósito, o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS.
DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA
. ORDEM DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Nos termos do art.
337
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", sendo que a demanda repetida ainda está em curso".

2. Em consulta ao site do TRF da 1ª Região, nota-se as partes na ação ordinária n.
0049601-33.2016.4.01.3400
são as mesmas presentes nesse mandado de segurança. Ademais, o feito em trâmite no TRF da 1ª Região também se refere à execução de título extrajudicial que declara anistia a militar.

3.
O fato de ter havido desistência da demanda de execução de título extrajudicial que declara anistia a militar não obsta, no caso em concreto, o reconhecimento da litispendência. Isso porque a decisão que homologou o pedido de desistência naquela ação foi prolatada em 8/4/17. No entanto, o mandado de segurança foi impetrado em 17/1/17, ou seja, anteriormente à homologação da desistência da demanda que tramitou nas vias ordinárias.

4. Portanto, no caso em concreto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior à homologação do pedido de desistência da demanda de execução de título extrajudicial, está configurada a litispendência.

5. Agravo interno não provido."

(STJ -
AgInt no MS 23132 / DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. 28/08/18) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil
" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos.

3. Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017,
data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior
, em 21/03/2017, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: "O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS n. 23.170/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.) (destaquei)

Demais tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. -
Distribuída ação idêntica à demanda em curso, antes de homologado o pedido de desistência formulado na anteriormente distribuída, resta configurada a litispendência
.

(TJ-MG - AC: 10000205710163001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO . SENTENÇA MANTIDA. 1. A desistência da ação somente surte efeito após homologada por sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 200 do Código de Processo Civil. 2
. O ajuizamento de uma segunda ação com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido relativamente à primeira configura litispendência, mesmo que o autor tenha formulado pedido de desistência, considerando que o ajuizamento da segunda ação precedeu a homologação do pedido
. 3. Escorreita a sentença que julgou o processo sem resolução do mérito por entender caracterizada litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC . 4. Configura-se má-fé a omissão do autor quanto à existência do primeiro processo ainda em tramitação, inclusive por ser circunstância motivadora de prevenção, além de atentar contra a dignidade da justiça a tentativa de modificar o juízo natural competente para o conhecimento da causa, nos termos do art. 80, V, do CPC; razão pela qual se mostra cabível a condenação do autor por litigância de má-fé. 5 . Evidencia-se escorreita a sentença na parte que julga o processo sem resolução do mérito por litispendência, assim como por ter condenado o autor em litigância de má-fé, configurada na hipótese. 6. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 10009781120174013100, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 25/04/2020) (destaquei)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer, de ofício, a ocorrência da litispendência, julgando extinto o processo de origem, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
V
do
CPC
.

Por consequência lógica, revogo o mandado de busca e apreensão e determino a restituição do veículo ao agravante no prazo razoável de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente acórdão.

Condeno a parte agravada em custas e honorários advocatícios, este fixados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025